Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740559-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: NATANAEL DA SILVA MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão desta Relatoria (ID 51701002) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra Natanael da Silva Mendes (embargado), consistente no recebimento da inicial da ação executiva e no regular processamento do feito na origem. Em suas razões recursais (ID 52614219), a parte embargante alega que “o Instrumento Contratual firmado pelas partes contém a expressão ‘Cédula De Crédito Bancário’ expressamente grafada no item L das cláusulas contratuais (ID 123798657 - Pág. 2, in limine)”, de modo que atende a denominação exigida pelo art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta que a premissa da qual partiu a r. decisão embargada para indeferir o efeito suspensivo ao recurso vai de encontro à prova documental coligida aos autos. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício material apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do erro material apontado. Com efeito, constam expressamente da decisão os elementos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento desta Relatoria, neste juízo de cognição sumária, acerca do não preenchimento dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo à análise aprofundada quando do julgamento pelo e. Colegiado. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento transcrito a seguir, ad litteris: (...) Como é sabido, a ação de busca e apreensão poderá ser convertida em execução quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4o do Dec. 911/69). Para tanto, o pedido de conversão deve ser instruído com documento dotado de eficácia de título executivo extrajudicial. Se não foram preenchidos os requisitos do art. 29 da Lei 10.931/04, o instrumento particular firmado entre as partes não se qualifica como cédula de crédito bancário e, por conseguinte, não é dotado de eficácia de título executivo extrajudicial, na forma estabelecida no art. 28 da mesma norma legal [[1]]. Na espécie, verifica-se do processo de referência que a ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor/agravante está lastreada em mero contrato de financiamento (ID 123798657), e não em cédula de crédito bancário, porquanto ausente denominação específica no referido instrumento contratual, na forma do que prevê o inciso I do art. 29 da Lei 10.931/04 [[2]]. Além disso, ausentes as assinaturas das testemunhas, conforme exigência do art. 784, III, do CPC [[3]], o contrato não serve como título executivo extrajudicial hábil a ensejar a conversão da busca e apreensão em demanda executiva, na forma do art. 4o do Decreto 911/69 [[4]]. (...) Com efeito, não se vislumbra, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. (...) Observa-se, assim, que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada no pronunciamento recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a apreciação dos autos, além de atender adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Embora o embargante alegue que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vício suscetível de correção, verifica-se, em verdade, mera divergência quanto à interpretação jurídica dada por esta Relatoria, bem como em relação à valoração das provas carreadas aos autos, o que, frise-se, ocorreu de modo perfunctório, em razão do juízo de cognição sumária inerente a esse momento processual. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 51701002. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora